Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA AGRAVADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES DESPACHO Ciente da resposta do agravante aos pontos suscitados por este Relator no despacho ID 47239931. Antes, porém, de apreciar as razões do recurso, necessário que o agravante esclareça sobre o seu interesse recursal, haja vista o teor da decisão ID origem 162293891, prolatada recentemente. Confira-se: Considerando que ainda não houve o trânsito em julgado da Apelação Cível n. 0701174-75.2021.8.07.0008, reitere-se o ofício de ID 152745820, destinado ao 2o de Registro de Imóveis do DF, para que mantenha, até segunda ordem, a averbação Av. 17/15943, na matrícula do imóvel n. 15493. Aguarde-se julgamento definitivo da Apelação Cível n. 0701174-75.2021.8.07.0008, devendo as partes comunicarem nos autos a ocorrência do trânsito em julgado em ação de reconhecimento da nulidade da sentença que reconheceu a usucapião em favor do autor. Intime-se, pois, o agravante para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, já observada a dobra legal (art. 186, CPC). Findo o prazo, retornem-se os autos independentemente de manifestação. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator